Tribunal: TJSP
Processo: 2393774-06.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Justiça Gratuita. Acórdão que manteve o indeferimento da benesse. Hipossuficiência não demonstrada. Alegação de omissão no julgado. Ausentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem inconformismo ou rediscutir

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Justiça Gratuita. Acórdão que manteve o indeferimento da benesse. Hipossuficiência não demonstrada. Alegação de omissão no julgado. Ausentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem inconformismo ou rediscutir matéria já decidida – Precedentes do STJ. Embargos de declaração rejeitados.